Tribunal: STF
Processo: HC 265970
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ryan Aparecido Gomes Cruz e Guilherme Aparecido Gomes Cruz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.050.223/SP (doc. 4, pp. 238-250).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] os pacientes foram presos em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 [tráfico], caput e 35 [associação para o tráfico], caput, da Lei 11.343/2006, tendo sido apreendidas porções de maconha e cocaína, sementes de maconha e a quantia de R$ 1.025,00. [...]. (doc. 4, p. 211).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Os Pacientes foram presos em flagrante delito em 09/09/2025, na cidade de Álvares Machado/SP, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Segundo consta no Boletim de Ocorrência, policiais militares abordaram um terceiro (usuário) em via pública (Avenida Fagundes Varela), distante do local dos fatos, o qual teria afirmado ter comprado drogas na “Adega” dos Pacientes.



    Com base exclusivamente nessa informação de terceiro abordado em local diverso, sem prévia investigação, sem campana e, crucialmente, sem mandado judicial, a guarnição dirigiu-se à residência/adega dos Pacientes, ingressou no imóvel e realizou a prisão e apreensão de entorpecentes.



    A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou HC no TJSP, que denegou a ordem. Ato contínuo, impetrou-se HC no STJ (HC 1.050.223/SP), cuja ordem foi denegada monocraticamente e, posteriormente, negado provimento ao Agravo Regimental pela Quinta Turma, sob o argumento de que a matéria da nulidade da busca domiciliar não teria sido analisada na origem (supressão de instância) e que a prisão estaria justificada na gravidade abstrata e reincidência.



    Contudo, a decisão do STJ perpetua uma flagrante ilegalidade constitucional que merece reparo imediato por esta Suprema Corte. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    1) O conhecimento do presente writ, superando-se eventuais óbices regimentais dada a flagrante ilegalidade; 2) A concessão da MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva dos Pacientes RYAN APARECIDO GOMES CRUZ e GUILHERME APARECIDO GOMES CRUZ, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura; 3) No mérito, a confirmação da liminar para: o Declarar a NULIDADE da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial, bem como de todas as provas dela derivadas, determinando-se o trancamento da ação penal ou a absolvição dos Pacientes por ausência de materialidade lícita; o Subsidiariamente, revogar a prisão preventiva por ausência de requisitos concretos, aplicando-se, se necessário, as medidas do art. 319 do CPP. (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TEMA 280/STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegação de nulidade da busca domiciliar, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE n. 603.616/RO), não pode ser conhecida quando o Tribunal de origem não apreciou concretamente a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva foi mantida com fundamentação concreta, amparada na gravidade real dos fatos e em dados empíricos do caso: apreensão de 31 porções de maconha (186,59 g) e 41 porções de cocaína (33,05 g), além de R$ 1.025,00 em espécie, em ambiente de comércio (“Adega”), somada à reincidência de um dos agravantes e atos infracionais pretéritos do outro, evidenciando risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva. 3. As condições subjetivas favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental não provido. (doc. 4, p. 240).  



    Com efeito, a questão relacionada à busca domiciliar não foi julgada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Quanto à prisão preventiva, a sua manutenção está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes, nos exatos termos dos arts. 312, § 2°; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. DEPENDÊNCIA PRISIONAL DIVERSA. CONDIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado a cumprir pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias/multa, por infração ao artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos II, IV e V, da Lei nº 12.850/2013”. II. Questão em discussão 2. Pretendidas revogação da prisão preventiva ou realocação do paciente advogado para Sala de Estado Maior. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos dos arts. 312, § 2°; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido “[...] da possibilidade da prisão de advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que, embora não configure Sala de Estado Maior, dispõe de instalações condignas com o seu grau” (HC 215.939 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2022), como ocorre no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.490 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 173.599 AgR/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/2/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator